Tribunal: TJDFT
Processo: 0045692-62.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0045692-62.2014.8.07.0001 RECORRENTE: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA RECORRIDOS: AMAURI FERREIRA DE SOUSA, CARLOS TEIXEIRA DE ARAUJO JUNIOR, CLOVIS TORRES LIMA, DALVINO DE JESUS CAMARA, DORALICE LIRA SILVA, EDSON BATISTA RIBEIRO DE SOUZA, EDSON SILVA, ESTELITA ALVES DOS SANTOS, GERALDO JOSE LEITE DE OLIVEIRA, GISELE ALESSANDRA DE CASTRO ALMEIDA, HIGO CORREIA DO NASCIMENTO, JAISEMBERG BARBOSA DE FIGUEIREDO, JEAN CARLOS BORGES RICARDO, JOAO CARLOS ALVES OLIVEIRA, JOERCILIA BORGES RICARDO SILVA, LAERSON SOARES DA SILVA JUNIOR, LARA RONIA MENDES DEMETI, LEIDIOLENE FARIA LIMA, LEILA ADRIENA DA SILVA, LEONARDO SOARES GUIMARAES, LUCELIA VIEIRA MOTA, LUCIENE PEREIRA MATOS DE FIGUEIREDO, LUIZ CARLOS SOARES RIBEIRO, MARCOS ROGERIO DEMETI, MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS, MARLUCIA MOREIRA DA SILVA, NAYARA PAES GUIMARAES, NESTOR GOMES MILHOMENS, NOEMIA DE SOUZA E SILVA DE ARAUJO, PATRICIA QUELUZ FREGAPANI, PAULO SERGIO SANTOS MOURAO, RAMON RAMOS DA FRANCA, RERALD CAETANO ADORNO, ROBERIA DO CARMO FERREIRA MOURAO SANTOS, RONALDO JORGE DE SOUZA FEITOZA, ROSANE DE ALMEIDA GUIMARAES, SEBASTIAO CUSTODIO DE CASTRO, SELMA REGINA COELHO LIMA, SERGIA RAMOS DA FRANCA, SUELINIR DE OLIVEIRA CORREIA, VALDIZIA ALVES DOS SANTOS, GABRIEL SILVA DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PROPRIEDADE. POSSE IRREGULAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DIREITO DE RETENÇÃO. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. USUCAPIÃO. MODALIDADE CONSTITUCIONAL URBANA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISISTOS. MODALIDADE ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA A APENAS UM DOS OCUPANTES. I – Não procede a preliminar de inovação recursal quanto à destinação prevista em lei para o imóvel objeto da ação reivindicatória, porquanto alegada pelo autor/apelado na réplica à contestação; II – A ação reivindicatória funda-se no direito de reaver a propriedade de quem injustamente a detenha ou possua, respaldado no direito de sequela, nos termos da parte final do art. 1.228 do Código Civil; III – Nesse tipo de ação, compete ao autor provar que é o proprietário do imóvel, na forma prevista na Lei de Registros Públicos, e individualizar o bem e ao réu a prova de que sua posse não é injusta e fundada em justo título; IV – Não caracterizam justo título instrumentos de cessão de direitos possessórios em que não conste em momento algum da cadeia possessória respaldo do proprietário do bem para a transmissão a outrem dessa expressão aparente do domínio, que é a posse; V – Demonstrada a propriedade, e, a ausência de justo título pelos possuidores, a procedência da pretensão reivindicatória se impõe; VI – É assegurado aos possuidores de boa-fé o direito de retenção das benfeitorias úteis e necessárias, até o ressarcimento pelo seu valor, nos termos do art. 1.219 do Código Civil. VII – É possível ao réu arguir o instituto da usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória, conforme súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, ante a natureza dúplice dessa ação, devendo, todavia, comprovar os elementos que assistem ao instituto; VIII – A usucapião constitucional urbana prevista no art. 183, CF, é forma de aquisição da propriedade daquele que possuir como sua área de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), por pelo menos 5 (cinco) anos ininterruptos e sem oposição, o que não restou demonstrado pelos réus/apelados; IX – A usucapião urbana coletiva vertente no art. 10 do Estatuto das Cidades exige que a área total do terreno dividida pelo número de ocupantes seja limitada a 250m2, o que não restou atendido na hipótese; X – O reconhecimento da usucapião ordinária do art. 1.242 do Código Civil requer a presença de justo título, o que não se observa na espécie; XI – Deve ser reconhecida a usucapião extraordinária do art. 1.238 do Código Civil ao possuidor que comprovou o exercício da posse por 15 (quinze) anos ininterruptos, independentemente de justo título ou boa-fé, e declarada a aquisição originária da propriedade; XII – É irrelevante para a fins de usucapião, o fato de o bem ser destinado a empresas de abastecimento de combustíveis e lubrificantes, porque o uso irregular, em desconformidade com o plano diretor e de ocupação do solo, incide na atribuição do poder de fiscalização vertente no poder de polícia que compete ao Poder Público; XIII – Apelo conhecido e parcialmente provido. Unânime. O referido julgado foi integralizado pelo acórdão que se segue (ID 43395211): EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL VERIFICADO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROCEDENTE. DIREITO DE RETENÇÃO. EFEITO DA EXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA PARA EMPRESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. ATRIBUIÇÃO DO GDF. USUCAPIÃO. IRRELEVANTE. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. 1. Verificada a ocorrência de erro material na transcrição do prenome do embargante, os embargos de declaração por ele opostos devem ser acolhidos para corrigir o vício apontado; 2. Não verificada omissão e contradição no julgado, não prosperam os declaratórios, que se destinam a expungir os vícios catalogados no art. 1.022, do CPC/15; 3. Não se caracteriza omissão ou contradição quando os temas apontados nos embargos de declaração foram devidamente debatidos no apelo, não sendo o inconformismo da parte com o resultado do julgado justo motivo para acolhimento dos embargos de declaração; 4. O efeito devolutivo do recurso de apelação permite ao tribunal a análise de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, quando relativas ao capítulo impugnado, ainda que inexistente recurso da parte adversa. 5. O fato de o apelo ter assegurado aos possuidores de boa-fé o direito de retenção das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel não acarreta sucumbência recíproca, porquanto a reivindicatória foi julgada integralmente procedente em desfavor dos embargados. O direito de retenção é mero efeito da existência das mencionadas benfeitorias, o que será apurado na fase de liquidação de sentença; 6. É irrelevante para a fins de usucapião, o fato de o bem ser destinado a empresas de abastecimento de combustíveis e lubrificantes, porque o uso irregular, em desconformidade com o plano diretor e de ocupação do solo, incide na atribuição do poder de fiscalização vertente no poder de polícia que compete ao Poder Público, objeto de ação administrativa própria; 7. Embargos de declaração conhecidos, o oposto por NESTOR GOMES MILHOMENS provido para corrigir erro material e os demais desprovidos. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141, 492 e 1009, § 1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de julgamento extra petita, considerando que a turma julgadora apreciou indevidamente a matéria referente a usucapião de recorrido Nestor Gomes Milhomens trazida na reconvenção, a qual sequer foi apreciada pela primeira instância; c) artigo 1.201 do Código Civil, expondo a ausência de boa-fé da parte recorrida na ocupação do imóvel urbano, considerando que os recorridos sequer pesquisaram acerca da situação do imóvel junto ao tabelionato de registro, cujo acesso é público; d) artigo 1.240 do Código Civil, 9o e 10, ambos da Lei 10.257/2001, imputando o indevido reconhecimento da usucapião extraordinária; e) 1.208 e 1.238, ambos do Código Civil, aduzindo que não é possível reverter um imóvel que está em área destinada exclusivamente a atividade comercial e de produtos perigosos, com regramentos próprios, em residencial para fins do reconhecimento da usucapião. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto a tese descrita na alínea “c”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 183 da Constituição Federal, destacando o indevido reconhecimento da usucapião. Em contrarrazões, o recorrido Nestor Gomes Milhomens pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Em contrarrazões do recurso especial, a recorrida Lediolene Faria Lima postula pela declaração da prescrição aquisitiva com base na usucapião extraordinária. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1.208 e 1.238, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que diz respeito ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido no tocante ao exposto vilipêndio ao artigo 183 da Constituição Federal, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1391463 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 15/12/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, bem como ao pedido de declaração da prescrição aquisitiva com base na usucapião extraordinária, verifica-se a ausência de amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005